Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DESPACHO Sobre os embargos de declaração (ID 23132852), nos quais o embargante solicita pronunciamento sobre prazo para cumprimento da decisão e multa diária, para o caso de descumprimento, verifico que em 1a instância, o magistrado a quo, em 19/02/2021, determinou o cumprimento da decisão, no prazo de 5 dias, a contar da intimação do agravado, conforme decisão (ID 83984801). Assim, resta prejudicado o pedido, tendo em vista que já foi expedida nota de empenho para a compra do medicamento (ID 84990575). No que pertine ao agravo interno apresentado (ID 23807443), aguarde-se a manifestação do agravado, já intimado conforme ID 23812633. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, I, Código de Processo Civil). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora